Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700065-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante apelante, MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A, a fim de se manifestar sobre a publicação do acórdão proferido no RE no 1.287.019/DF, bem como para informar se persiste interesse no prosseguimento do agravo interno que interpôs em ID 25639312. Brasília-DF, 15 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora